Tribunal: TJBA
Processo: 0502696-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502696-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ANTONIO PEREIRA LIMA

Advogado(s):GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). INGRESSO NO SERVIÇO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se os autos de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR (ID.38215193)
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, no bojo do Mandado de Segurança nº 0502696-70.2019.8.05.0001 impetrado por
A
NTONIO PEREIRA LIMA
concedeu parcialmente a segurança vindicada, determinando que a vantagem denominada Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) integre os proventos do impetrante/apelado.

2. Cinge-se a controvérsia, pois, em aferir se o impetrante, servidor público inativo do Município de Salvador, outrora investido no cargo efetivo de auditor fiscal, possui direito líquido e certo ao Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF em seus proventos.

3. No presente caso, verifica-se que o Apelado é auditor fiscal do município do Salvador, aposentado em 1986, e desde de janeiro/2016 recebia em seus proventos a importância de R$11.303,36 (onze mil trezentos e três reais e trinta e seis centavos) a título de Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF
(ID. 38214035 - Pág. 9)
, a qual foi cessada em agosto/2016.

4. Destarte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que as gratificações, quando pagas a todos os servidores da ativa de forma indistinta ao servidores em atividade, tem natureza genérica, e, por conseguinte, o pagamento é extensível a aposentados e pensionistas.

5. Cumpre esclarecer ainda que esta Corte de Justiça também já firmou jurisprudência no sentido de se reconhecer o caráter genérico e impessoal da Gratificação de Atividade Fiscal e dos Prêmio por Desempenho Fazendário — PDF, vez que ausente natureza transitória ou pessoal, alcançando, portanto, a todos.

6. Sendo assim, considerando que a gratificação tem caráter genérico e o direito subjetivo do apelado à percepção, à luz do artigo 40, § 8º da Constituição Federal, o Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF é sim compatível com o princípio da paridade.

7. Noutro giro, cumpre ressaltar que o reconhecimento do direito do apelado à percepção do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) em seus proventos não viola os princípios da legalidade, da contributividade no sistema previdenciário ou à separação dos poderes, como alega o município apelante; pelo revés, assegura o direito adquirido pelos inativos à paridade com os auditores fiscais em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação vigente antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0502696-70.2019.8.05.0001,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
ANTONIO PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação interposto, e
MANTER A SENTENÇA

EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões expostas no voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR26/15